Tribunal: TJDFT
Processo: 0705096-31.2020.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFISSIONAL DE SEGURANÇA METROVIÁRIO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenação do réu a convocar e nomear o autor em concurso público no qual foi aprovado fora do número de vagas. Recurso inominado da parte autora, visando a procedência do pedido.
2 – Concurso público. Aprovação fora do número de vagas. Mera expectativa de direito. O STF, em repercussão geral, Tema 784, fixou a seguinte tese: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1-Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” (RE 837311, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016).
3 – Concurso. Aprovação fora do número de vagas. Preterição não caracterizada. Ausência de direito à nomeação. A parte autora postula a condenação do réu em obrigação de fazer consistindo em promover a sua nomeação em concurso do METRO - DF, Edital no 1, de 12/12/2013, para o qual foi aprovado na 60a posição para Profissional de Segurança Metroviário - PSO, com 30 vagas previstas mais cadastro reserva. Não há demonstração de que a contratação de terceirizados em vigilância armada e desarmada ocasionou a preterição do autor, pois as atividades que lhes são inerentes não se equivalem. As atividades dos vigilantes terceirizados dizem respeito à proteção patrimonial e pessoal dos usuários e empregados da contratante. Por outro lado, segundo o edital, as atribuições do Profissional de Segurança Metroviário - PSO, para o qual o autor concorreu, relacionam-se à execução de “procedimentos de segurança operacional, de caráter assistencial, preventivo e repressivo, primeiros socorros, combate à incêndio, operação de equipamentos de comunicação e condução de veículos e viaturas operacionais.’ (item 2.2.4.3 A – ID 26231226 - Pág. 6). As atividades não se confundem, mas se complementam. Também não restou evidenciado no processo, de modo inequívoco, que houve convocação de candidatos aprovados em posição posterior ao recorrente. Ademais, a existência de dotação orçamentária também não constitui motivo para a imediata declaração de direito à nomeação de candidatos aprovados em concurso público, Administração Pública é dotada de discricionariedade e, portanto, nesses casos, age de acordo com os critérios de oportunidade e conveniência. Nesse quadro, considerando que recorrente foi classificado em posição além do número de vagas previstas, que não houve preterição do candidato e que não houve abertura de outro concurso durante a validade do certamente anterior, o recorrente não tem direito subjetivo à postulada nomeação.
4 – Preterição não caracterizada. Ausência de direito à nomeação. Com relação à nomeação de candidatos através de decisão judicial, é fato que a determinação é individual e tem efeito inter partes, de forma que não há ato praticado pela Administração Pública que caracterize a preterição do autor e lhe conceda o direito subjetivo à nomeação. Precedente na turma (Acórdão 1306420, 07043238320208070018). Sentença que se confirma.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas processuais. A exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça conferida na origem. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões ao recurso.

L